Tribunal: TJSP
Processo: 2220780-74.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico – Alegação de ilegalidade da prisão - Invasão de domicílio não demonstrada – Ingresso no imóvel que teria sido amparado em fundadas razões que indicaram a ocorrência de situação de flagrância - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar – Ordem denegada.